Tribunal: TJSP
Processo: 2071455-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Pleito de extinção da ação executiva em face dos coobrigados – Nos termos da Súmula 581 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Pleito de extinção da ação executiva em face dos coobrigados – Nos termos da Súmula 581 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2071455-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TAVARES DE ALMEIDA PARTICIPAÇÕES S.A., MANUEL RODRIGUES T DE
ALMEIDA FILHO, ESPÓLIO DE MANUEL TAVARES DE ALMEIDA, LUCIANA
SANTOS DE ALMEIDA e LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071455-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20992
2
Voto no 20992
Agravo no 2071455-93.2020.8.26.0000
Agravante: Tavares de Almeida Participações S.A. e outros
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Flavia Poyares Miranda
Agravo de Instrumento Execução de Título Extrajudicial
Pleito de extinção da ação executiva em face dos coobrigados
Nos termos da Súmula 581 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: "A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória. Decisão Mantida
Agravo Desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão copiada à fls. 16/17 que nos autos da ação de execução de título extrajudicial
promovida pela instituição agravada indeferiu pedido de extinção da execução em
relação aos coobrigados.
Discorrem os agravantes que, um dos efeitos da
homologação do plano de recuperação judicial é a satisfação dos créditos executivos na
forma aprovada em assembleia e aprovada pelo juízo, sendo inequívoca a conclusão de
que as ações promovidas contra os garantidores enquanto coobrigados também devem
ser extintas, ante a novação da dívida. Ressaltam que o crédito objeto da garantia
prestada pelos Agravantes, foi utilizado única e exclusivamente em benefício da
sociedade empresária e não em benefício das avalistas. Por essa razão entendem que é
absolutamente despropositada a continuidade da ação de execução em face dos
Agravantes (garantidores), cujo valor foi novado com o advento da aprovação do plano
de recuperação judicial. Entendem os agravantes que com a concessão da Recuperação
Judicial as ações em curso contra as recuperandas, seus sócios, empresas coligadas e
garantidores, avalistas ou fiadores, devem ser extintas, assim como as obrigações
solidárias, avais, fianças e quaisquer outras modalidades de garantias assumidas ou
prestadas pelas recuperandas ou seus sócios, terceiros garantidores em relação aos
Créditos ficam integralmente extintas, mesmo porque se a obrigação contraída pelo
garantidor, é decorrente de ato em benefício dos interesses da empresa, ao tornar-se
devedor solidário, também deve ser atingido pelos efeitos, como benefício da
recuperação judicial. Postulam a concessão de efeito suspensivo em relação à decisão
proferida pelo Juízo de primeiro grau que deferiu o prosseguimento da execução em
face dos agravantes, pois eventuais constrições resultarão em prejuízo irreversível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071455-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20992
3
especialmente para que não seja procedida penhora de bens de propriedade dos
agravantes. Ao final, postulam o provimento do recurso.
Indeferido a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(fls. 138/139).
Oposição ao julgamento virtual pelos agravantes (fls.
142).
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 144/152),
rebatendo articuladamente as razões do inconformismo.
É o Relatório.
Voto.
O agravo não comporta provimento.
A decisão recorrida assim dispôs:
“Indefiro o pedido de extinção da presente execução
com relação aos coobrigados, visto que na decisão de homologação
do plano de recuperação judicial há expressa ressalva com relação à
cláusula 13.4, in verbis:
"O plano de recuperação judicial deve ser homologado,
entretanto, com ressalva em relação às cláusulas 13.4 e 14.3,
que tratam, respectivamente, da liberação das garantias
existentes com relação aos coobrigados das Recuperandas e do
encerramento da recuperação judicial antes do período de dois
anos previsto no artigo 61 da LRE.
Com efeito, não deve prevalecer a disposição inserida na
cláusula 13.4 (fl. 9317), eis que viola o disposto no artigo 49,
§1o da LRF, segundo a qual os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados em regresso. Tal
dispositivo vem reforçado, ainda, pelo disposto no artigo 59 da
LRF ao dispor que a novação dos créditos anteriores ao
pedido se faz sem prejuízo das garantias.
Portanto, os efeitos do plano de recuperação aprovado
pelos credores não aproveitam os coobrigados, fiadores e
obrigados em regresso. Somente os credores que anuíram
expressamente à referida cláusula ficarão sujeitos aos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071455-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20992
4
efeitos. Isso porque, aqueles que discordaram ou se abstiveram
de votar possuem na lei a proteção ao seu direito de preservar
a integralidade do crédito em face de coobrigados, nos termos
do que dispõe o art. 49, §1o da LRF." (fls. 1034).
Assim, fica mantida a execução em face dos
coobrigados.
Diga o exequente, em cinco dias, em termos de
prosseguimento.
Com efeito, as mesmas razões que levaram ao
indeferimento do pedido de efeito suspensivo permanecem inalteradas para o
desprovimento do recurso, pois, em que pese à combatividade do patrono dos
agravantes e embora o plano de recuperação judicial opere a novação das dívidas a ele
submetidas, as garantias, cambiais, reais ou fidejussórias prestadas por terceiros
em favor do devedor são preservadas, sendo que a parte agravante tem pleno
conhecimento dessa questão, notadamente pelo fato de que em agravo de instrumento no
2017355-62.2018.8.26.0000, interposto por Tavares de Almeida Participações Ltda.
(agravante), assim restou decidido por este Órgão Colegiado:
A novação da dívida, em função da aprovação do plano
de recuperação judicial das devedoras principais, não importa em
extinção da obrigação dos devedores solidários, porquanto
disposição do § 1o do artigo 49 da Lei 11.101/2005: Os credores do
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
(Relatora Desa. Lucila Toledo) - (g.n.).
Nessa linha a Tese no 554 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, firmada por meio do julgamento de recursos repetitivos à luz do artigo 1.036
do Código de Processo Civil, que reza:
“A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e
52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071455-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20992
5
força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"(STJ
SEGUNDA SEÇÃO, Resp n.o 1333349/SP, rel. Min. Luiz Felipe
Salomão, j.26.11.2014.).
Aludido entendimento foi consolidado na Súmula 581 do
C. STJ:
Súmula 581: "A recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória."
Sobre o tema ensina o professor Fábio Ulhoa Coelho:
“os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória
firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista
desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao
avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado
pela recuperação judicial do avalizado” (in “Comentários à Nova Lei de
Falências e de Recuperação de Empresas”, 4a edição, Saraiva, 2007, pág. 168).
Nesse sentido a jurisprudência:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Cédula de crédito bancário Crédito Pessoal - A aprovação do plano de
recuperação judicial da empresa devedora não impede a cobrança do
credor aos coobrigados que figuraram no título como avalistas -
Inteligência do art. 49 da Lei 11.101/2005 Súmula no 581 do STJ
Prosseguimento da execução em relação aos garantidores Recurso
provido.“ (Agravo de Instrumento no 2042803-72.2018.8.26.0000, Relator
Luís Carlos de Barros, 20a Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2018).
“O art. 6o c/c o art. 49, § 1o, da Lei de Falências e
Recuperação Judicial, diz com o prosseguimento dos feitos executivos
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, leia-se, devedores
subsidiários (ou sócios). A exceção prevista no final do caput do art. 6o
(inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário) da referida
lei não se aplica na presente hipótese fática, pois o sócio subsidiariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071455-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20992
6
condenado tem responsabilidade limitada. Em regra, a suspensão atinge
somente o devedor em regime de falência ou de recuperação judicial (art.
6o), prosseguindo, assim, contra os coobrigados (devedores solidários),
nos termos do art. 49, § 1o da Lei de Falências e Recuperação de
empresas, 'in verbis': Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. §1o Os
credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Assim,
as ações propostas contra devedores comuns ou garantes continuam
tendo curso. O credor trabalhista poderá, querendo, habilitar seu crédito
na falência e, ao mesmo tempo, executar os coobrigados. Recebendo o
credor trabalhista seu crédito de qualquer um dos devedores comuns,
aquele que efetuou o pagamento sub-roga-se na habilitação efetuada.
Não havendo ainda habilitação, poderá levá-la a efeito, nos termos dos
artigos 127 e 128 da Lei 11.101/05. Assim, se não se suspende nem o
prazo prescricional nem a tramitação de executivos contra os coobrigados
insolventes, com mais razão não se suspende em relação aos coobrigados
solventes” (cf. CC 116580, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
04/05/2011).
Frise-se, ainda, que não se operou, com relação ao Banco
do Brasil, novação da dívida detida pelos coobrigados, na medida em que a instituição
agravada votou contra a aprovação do plano de recuperação judicial (vide fls. 161 e fls.
189/190), ressaltando-se também que o Juízo da recuperação judicial reconheceu a
ilegalidade da cláusula que prevê a extensão da novação aos coobrigados em relação aos
credores que com ela não anuíram expressamente (vide decisão de colacionada à fls. 144/152).
Portanto, não há que se falar em extinção da obrigação
perante os coobrigados.
De todos os ângulos em que se analisa a questão, a
manutenção da r. decisão recorrida é medida que se impõe.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071455-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20992
7
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator